Tribunal: TJPA
Processo: 0800869-08.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800869-08.2022.8.14.0061

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: FRANCISCA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí, reformando sentença que havia reconhecido o direito à incorporação de gratificação de sala de aula aos proventos de aposentadoria da servidora FRANCISCA ALVES.

2.

A agravante sustenta a habitualidade da verba, contribuição previdenciária incidente e a tese de que a ausência de prova em contrário favoreceria sua pretensão, invocando o princípio da contributividade previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a incorporação da gratificação de sala de aula, de caráter transitório, aos proventos de aposentadoria de servidora municipal que contribuiu sobre essa verba durante a atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratificação de sala de aula possui natureza transitória e está condicionada ao efetivo exercício de docência, conforme previsão da Lei Municipal nº 9.860/2016.

5. A habitualidade no pagamento não descaracteriza a natureza precária da gratificação, que não integra a remuneração do cargo efetivo e, por isso, não pode ser incorporada aos proventos.

6. As disposições da legislação municipal que autorizavam a incorporação foram revogadas tacitamente pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, sendo incompatíveis com o atual regime previdenciário constitucional.

7. Conforme a tese de repercussão geral fixada no Tema 24 do STF (RE 563.708), não há direito adquirido à forma de composição da remuneração, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Gratificação de sala de aula, por possuir natureza transitória e estar vinculada a condições específicas de trabalho, não se incorpora aos proventos de aposentadoria.

2. Dispositivos legais locais que autorizavam a incorporação de verbas transitórias foram revogados pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, não havendo direito adquirido à sua incorporação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei Municipal nº 9.860/2016, arts. 27 e 32.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708 (Tema 24 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0007082-05.2018.8.14.0061, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCA ALVES,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 21999287), na qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação de Desempenho após aposentadoria e cobrança de atrasados.

Em suas razões, a parte recorrente alega, em preliminar, a tempestividade do recurso, destacando que a interposição deu-se dentro do prazo legal de cinco dias, conforme o art. 1.021 do CPC.

Postula também o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, anexando declaração de hipossuficiência e alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, sustenta que a decisão monocrática que reformou a sentença deve ser revista, pois o juízo de origem decidiu com base em provas produzidas nos autos e na aplicação do princípio da contributividade previdenciária.

A agravante destaca que sua remuneração, incluindo a gratificação de regência no percentual de 30%, sempre foi base de cálculo para a contribuição previdenciária, razão pela qual deve haver a incorporação do referido adicional aos proventos de aposentadoria.

Afirma ainda que a ausência de prova em sentido contrário por parte do instituto previdenciário deve ser interpretada em desfavor deste, configurando verdadeira omissão e consequente presunção de veracidade das alegações autorais.

Reforça, nesse contexto, que admitir o não reconhecimento da integralidade da base de contribuição importaria em confisco, o que violaria o caráter contributivo e solidário do regime previdenciário previsto no art. 40 da Constituição Federal.

Ao final, requer (i) o recebimento e conhecimento do agravo interno, (ii) a concessão da justiça gratuita, (iii) o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau, e (iv) a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23687117).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem delineado no decisum recorrido, a remuneração da gratificação de sala de aula está disposta na lei municipal nº. 9.860/2016 (DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, ESTADO DO PARÁ), que transcrevo:

“Art.27. Além do vencimento, o profissional do magistério poderá perceber as seguintes vantagens: Gratificações: (...) d. Gratificação de sala de aula;

Art.32. A gratificação de sala de aula será paga a razão de 30% (trinta por cento) da carga horária trabalhada.”

Com efeito, a verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal razão, não se amoldam ao instituto da incorporação, pois, uma vez cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração.

Consigno que o recebimento ininterrupto e habitual da gratificação de sala de aula por vários anos não elide o caráter precário da verba, pois sua gênese reside na condição excepcional de trabalho, e não no tempo em que perdure.

Inclusive, a despeito de não passar despercebido a disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que o justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa.

Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente. Portanto, com o advento das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, restou impossibilitada a incorporação de verbas de caráter eventual, ainda que remanescesse a previsão legal. Transcrevo os textos constitucionais:

“EC Nº 41/2003:
Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições.”

“EC Nº 47/2005
: Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...) Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”

A propósito, a despeito da tese da autora, isto é, que de acordo com o art.6º da EC nº.41/2003, os servidores que ingressarem no serviço público até a data da publicação da referida emenda tem direito a aposentadoria com proventos integrais (ID. 13448493 - Pág. 7), não merece guarida, isso porque, no caso em tela, segundo os documentos constantes nos autos, a agravante somente passou para a inatividade, no final do ano de 2020. Portanto, antes da edição das ECs n. 41/2003 e 47/2005, ela não estava aposentada.

À luz do exposto, os proventos da aposentaria contemplam, unicamente, o valor da remuneração do cargo efetivo. Logo, tendo em vista que gratificação de sala de aula não se a molda ao conceito de remuneração, a sua não incorporação não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Nessa senda, não faz jus a inserção da gratificação de sala de aula no percentual de 30% da carga horária trabalhada, máxime, o pagamento da referida gratificação tem caráter eventual e deu-se pelo incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria, não há que se falar na continuidade do seu pagamento.

Em situação análoga já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE SALA DE AULA. PROVENTOS. VERBA DE NATUREZA EVENTUAL. NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AUSENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 24/STF. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Tratase de apelação cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da Ação de Incorporação de gratificação após aposentadoria e cobrança de atrasados ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-IPASET, julgou procedente a pretensão formulada na inicial; 2-A verba de Gratificação de sala de aula constitui o plexo de gratificações pessoais, consistentes em verbas de natureza transitória, que são devidas em razão do desempenho de atividades sob condições especiais que justificam o plus salarial, despido de qualidade remuneratória. Por tal motivo, não se amolda ao instituto da incorporação, vez que, cessadas as condições que lhe dão ensejo, perece a correlata majoração; 3- O pagamento da gratificação de sala de aula decorre da necessidade da Administração de incentivo à docência dentro da sala de aula. Cessada esta condição, em razão da aposentadoria do servidor, não há que se falar na continuidade do pagamento por direito adquirido. Tema 24/STF; 4- A despeito da disposição do 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 3793/93 c/c art. 18, II da Lei nº 4.151 /98, que prevê a incorporação de gratificação comissionada aos vencimentos do servidor no Município de Tucuruí, em decorrência de sua natureza temporária, mesmo quando cessado o exercício que justificou o direito à incorporação, tal regra não foi recepcionada pelas Emendas 41/2003 e 47/2005, que alteraram o texto da CF/88, o que lhe retirou a eficácia normativa. Portanto, tais dispositivos contemplam letra morta, na medida em que malfere comando constitucional vigente; 5- Inversão do ônus sucumbenciais. Reforma da sentença. 6- Apelação conhecida e provida. "_Hlk57103910">olor: black;">Vistos, relatados e discutidos os autos. style="mso-bookmark: _Hlk57103910;" >yle="color: black;"> soNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; msomargin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 49.65pt; line-height: normal; background: white;">Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente as pretensões deduzidas. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/05/2023 a 05/06/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0007082-05.2018.8.14.0061, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Tribunal Pleno)

A propósito, cito a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 24 do STF, a partir do julgamento do RE 563.708, em 2/5/2013, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, que assim dispõe:

“Tema 24

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.”

Portanto, o servidor não poderá incorporar a gratificação pleiteada, quando passa para a inatividade até porque a gratificação em espeque é dada em percentual equivalente a carga horária.

Consigno que como a gratificação, em análise, não pode integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, a hipótese do desconto previdenciário sobre a aludida verba é indevida, já que não integrarão os proventos de aposentadoria da agravante. Todavia, essa questão por não ser objeto da ação ordinária em análise, não há como ser enfrentada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025